Tribunal: TJSP
Processo: 2064788-23.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE E DO PEDIDO DE ISENÇÃO DA TAXA JUDICIÁRIA – Pessoa jurídica que não comprovou a necessidade do benefício, nos termos da Súmula 481 do STJ – Elementos do processo, ademais, que evidenciam a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça – Balanço patrimonial de 2020 que já revelava a

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE E DO PEDIDO DE ISENÇÃO DA TAXA JUDICIÁRIA – Pessoa jurídica que não comprovou a necessidade do benefício, nos termos da Súmula 481 do STJ – Elementos do processo, ademais, que evidenciam a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça – Balanço patrimonial de 2020 que já revelava a melhora na situação financeira da agravante, situação esta corroborada pelos extratos bancários mais atualizados, que comprovam a existência de vultoso caixa – Valor atribuído à causa que reflete no diminuto valor das custas iniciais e do preparo de eventual recurso de apelação – Possibilidade de custeio do processo, sem prejuízo do funcionamento da empresa – Agravante que é fundação pública de direito privado, não gozando do mesmo tratamento conferido aos entes dotados de personalidade jurídica de direito público, não se isentando, portanto, do recolhimento da taxa judiciária – Precedentes deste E. TJSP e do Col. STJ – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.